Tribunal: TJSP
Processo: 2090251-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade e impugnação à arrematação. Execução de título extrajudicial. Instrumento particular de compra e venda de imóvel. Nulidades absolutas não observadas. Litispendência em relação às matérias apresentadas nos embargos à execução. Pleito da agravada de reconhecimento de litigância de má-fé. Não acolhimento. Decisão que rejeitou a exceção de

Ementa:
Agravo de instrumento. Exceção de pré-executividade e impugnação à arrematação. Execução de título extrajudicial. Instrumento particular de compra e venda de imóvel. Nulidades absolutas não observadas. Litispendência em relação às matérias apresentadas nos embargos à execução. Pleito da agravada de reconhecimento de litigância de má-fé. Não acolhimento. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e a impugnação à arrematação mantida. Recurso desprovido.